Tribunal: TJSP
Processo: 1018064-61.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A PETIÇÃO INICIAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A PETIÇÃO INICIAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.- É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da atividade (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor -- CDC) e do risco administrativo (art. 37, §6o, da Constituição Federal -- CF).
2.- No caso, o autor comprovou que, antes de ajuizar a presente demanda, realizou pedido administrativo (fls. 22/23) e houve negativa da concessionária. Também apresentou laudos técnicos de vistorias elaborados por empresas especializadas comprovando os danos decorrentes da oscilação de energia na rede de transmissão e respectivos orçamentos (fls. 24/25).Desse modo, com o pedido administrativo, a concessionária poderia ter realizado vistoria nas instalações internas da unidade consumidora, bem como no equipamento, o que não fez.
3.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos da autora, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil -- CPC e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.
4.- A negativa de pagamento pode configurar descumprimento contratual, mas não dano moral. O evento narrado nos presentes autos configura aborrecimento e transtorno, mas não evidenciou dor psicológica capaz de configurar dano moral. A concessionária negou o pagamento do dano baseada em tese totalmente defensável.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0001001398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018064-61.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que
é apelante VALDECIR FERNANDO CORREIA DA LUZ (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
3 Apelação Cível no 1018064-61.2020.8.26.0577
Voto no 32.425
Apelação no 1018064-61.2020.8.26.0577 (DIGITAL)
Comarca:
São José dos Campos 1a Vara Cível
Juiz(a) :
João José Custodio da Silveira
Apelante:
VALDECIR FERNANDO CORREIA DA LUZ (autor)
Apelada :
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
(ré)
Voto no 32.425
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANO MATERIAL E MORAL. OSCILAÇÃO NA
REDE DE DISTRIBUIÇÃO. OCORRÊNCIA. PROVA
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE
INSTRUIU A PETIÇÃO INICIAL. NEXO CAUSAL
COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU
DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.- É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do
risco da atividade (art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor -- CDC) e do risco administrativo (art. 37,
§6o, da Constituição Federal -- CF).
2.- No caso, o autor comprovou que, antes de ajuizar
a presente demanda, realizou pedido administrativo
(fls. 22/23) e houve negativa da concessionária.
Também apresentou laudos técnicos de vistorias
elaborados
por
empresas
especializadas
comprovando os danos decorrentes da oscilação de
energia na rede de transmissão e respectivos
orçamentos (fls. 24/25).Desse modo, com o pedido
administrativo, a concessionária poderia ter realizado
vistoria
nas
instalações
internas
da
unidade
consumidora, bem como no equipamento, o que não
fez.
3.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a
prestação de serviços defeituosa e os danos
causados
nos
equipamentos
da
autora,
em
decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à
concessionária
comprovar
a
exclusão
de
sua
responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do
Código de Processo Civil -- CPC e do art. 6o, VIII, do
CDC, ônus do qual não se desincumbiu.
4.- A negativa de pagamento pode configurar
descumprimento contratual, mas não dano moral. O
evento narrado nos presentes autos configura
aborrecimento e transtorno, mas não evidenciou dor

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
3 Apelação Cível no 1018064-61.2020.8.26.0577
Voto no 32.425
psicológica capaz de configurar dano moral. A
concessionária negou o pagamento do dano baseada
em tese totalmente defensável.
VALDECIR FERNANDO CORREIA DA
LUZ ajuizou ação de reparação de dano material e moral em face de EDP
SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
O ilustre Magistrado a quo, por r.
sentença de fls. 138/140, cujo relatório adoto, julgou improcedente o
pedido, responsabilizando o requerente pelo pagamento de custas,
despesas processuais, bem ainda verba honorária que fixou por equidade
em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, suspensa a
exigibilidade tendo em vista a gratuidade concedida ao autor.
Inconformado, apelou o autor com
pedido de reforma. Argumenta que, no dia 08/01/2020, entre 17 e 19
horas, houve grande perturbação no sistema elétrico de fornecimento de
energia, causando diversas quedas, que ocasionaram na queima do seu
aparelho de televisão. Registrou um pedido de indenização por danos,
identificado pelo PID 20036740, requerendo o devido reparo do seu
produto. Nesta toada, obteve informação que um técnico compareceria até
sua residência para verificar a rede, fato que nunca ocorreu. Em 10 de
janeiro de 2020, obteve a negativa do seu pleito, alegando que não houve
nenhum tipo de perturbação no fornecimento de energia local na data
informada. A todo tempo provou o alegado e franqueou à requerida a
possibilidade de perícia técnica no aparelho, mas esta se manteve inerte.
Apresentou laudos de empresas de reputação ilibada atestando o nexo
entre a má prestação de serviços e o dano causado no aparelho
disponibilizado por duas vezes para que a requerida fizesse sua perícia. A
ré poderia ter requerido a realização de perícia judicial, mas não o fez.
Restou configurado o dano moral (fls. 145/152).
Em contrarrazões, a apelada pugnou

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
3 Apelação Cível no 1018064-61.2020.8.26.0577
Voto no 32.425
pela manutenção da sentença, sustentando que o apelante trouxe aos
autos apenas laudos produzidos de forma unilateral, realizado por
assistentes de sua contratação. Como muito bem destacado pelo
Magistrado “a quo”, não foi disponibilizado à concessionária a análise do
equipamento; assim, impossível a certeza da causa dos alegados danos.
Determina o caput do art. 393 do Código Civil (CC) que o devedor não
responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se
expressamente não se houver por eles responsabilizado. Não foi
comprovado o nexo de causalidade. Não houve prévio requerimento
administrativo (fls. 156/169).
É o relatório.
Cuida-se de ação de reparação de dano
material e moral ajuizada pelo consumidor em face da empresa
concessionária de serviço público, sob o fundamento de experimentou
prejuízos decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica.
É necessário ressaltar a aplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor ao caso examinado, uma vez que a
relação estabelecida entre o autor (pessoa física) e a concessionária é de
consumo. Assim, incidentes as disposições do Código Consumerista,
especialmente a inversão do ônus da prova.
Analisados
todos
os
elementos
constantes dos autos, a r. sentença comporta reparo.
É
objetiva
a
responsabilidade
da
empresa ré baseada na teoria do risco da atividade, amoldando-se o caso
examinado à hipótese do art. 14 do CDC, a saber:
Art.
14.
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente
da
existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
3 Apelação Cível no 1018064-61.2020.8.26.0577
Voto no 32.425
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-
se em consideração as circunstâncias relevantes, entre
as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
III - a época em que foi fornecido.
(...)
E a responsabilidade objetiva pela
reparação dos danos também decorre da teoria do risco administrativo
adotada pela Constituição Federal, no § 6o do art. 37: “As pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa”.
No caso, o autor comprovou que, antes
de ajuizar a presente demanda, realizou pedido administrativo (fls. 22/23)
e houve negativa da concessionária. Também apresentou laudos técnicos
de vistorias elaborados por empresas especializadas comprovando os
danos decorrentes da oscilação de energia na rede de transmissão e
respectivos orçamentos (fls. 24/25).
Desse
modo,
com
o
pedido
administrativo, a concessionária poderia ter realizado vistoria nas
instalações internas da unidade consumidora, bem como no equipamento,
o que não fez.
Frise-se que meras telas capturadas do
sistema interno da ré, isoladamente consideradas, ou laudo técnico
elaborado com base em referidas telas, são insuficientes para infirmar a
narrativa contida na petição inicial e prova documental que a instruiu.

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
3 Apelação Cível no 1018064-61.2020.8.26.0577
Voto no 32.425
Veja-se, ainda, que não prospera
eventual alegação de caso fortuito ou força maior para excluir sua
responsabilidade. Isso porque as descargas atmosféricas não excluem sua
responsabilidade objetiva, porquanto as quedas de raios são eventos
previsíveis, considerando a própria natureza e os riscos da atividade
empreendida pela ré. Assim, cabia à concessionária de energia elétrica
adotar medidas protetivas aos usuários consumidores dos seus serviços
com o uso de tecnologia adequada para evitar suas consequências, a
exemplo dos danos comprovados nestes autos.
Nesse sentido, confiram-se julgados
desta C. Corte Paulista:
APELAÇÃO.
AÇÃO
REGRESSIVA.
Seguro
residencial. Queima de equipamentos em razão
de oscilação na tensão de energia elétrica. Sub-
rogação da seguradora nos direitos do segurado,
em razão do pagamento de indenização. Art. 786
do CC. Inversão do ônus da prova. Cabimento. Ré
que não se desincumbiu de demonstrar a
normalidade da tensão fornecida na data do
sinistro. Ausência de caso fortuito ou força maior.
Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos
danos deveriam ser evitados com o uso de
tecnologia adequada. Desnecessidade de pedido
administrativo.
Art.
204
da
Resolução
N.o
414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao
direito de ação, constitucionalmente previsto.
RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
no
1121840-63.2014.8.26.0100,
25a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Relator Des. AZUMA NISHI,
j. em 18/08/2016).
AÇÃO REGRESSIVA
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE ELETRICIDADE PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO - Responsabilidade objetiva dos
prestadores de serviços Inteligência do artigo
37, § 6o, da Constituição Federal e do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor Incumbência
da concessionária de demonstrar que sua rede é
preparada para absorver a sobrecarga de energia,
seja por problemas técnicos apresentados pela
própria rede, seja por fatores naturais, como, v.g.
raios
Indenização devida
Precedente -
Sentença mantida. - Verba honorária Fixação
que, à vista do valor da condenação, mostra-se

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
3 Apelação Cível no 1018064-61.2020.8.26.0577
Voto no 32.425
ínfima Sentença mantida. Recurso não provido
(Apelação no 1008879-06.2015.8.26.0114, 11a
Câmara de Direito Privado TJSP, Relator Des.
MARINO NETO, j. em 17/08/2016).
Prestação de serviços. Ação de regresso da
seguradora. Danos elétricos indenizados ao
segurado. Oscilações elétricas decorrentes de
descargas
atmosféricas.
Excludente
de
responsabilidade não configurada. Intempéries
meteorológicas que são previsíveis e corriqueiras.
Risco da atividade. Nexo causal demonstrado.
Dever de ressarcimento reconhecido. Juros de
mora. Incidência a partir da data da prolação da
sentença ou do trânsito em julgado. Tese
destituída de fomento afastada. Mantido o termo
inicial na forma prevista na sentença, a partir da
citação. Honorários sucumbenciais. Não comporta
redução verba honorária fixada em conformidade
com os parâmetros de balizamento previstos na
legislação processual e que não se mostra
excessiva. Recurso não provido. (Apelação no
1040160-14.2014.8.26.0114,
28a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Relator Des. CESAR
LACERDa, j. em 15/08/2016).
Nesse
contexto,
competia
à
concessionária apelante comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual
não se desincumbiu.
Não competia ao autor requerer a
produção de prova pericial, mas, sim, à concessionária em razão da
incidência das disposições do CDC.
Segue-se que a prova existente nos
autos não permite afirmar a ocorrência de defeito nas instalações internas
da unidade consumidora ou má utilização do aparelho, exsurgindo daí a
responsabilidade da concessionária pelo prejuízo causado, tendo em vista
sua responsabilidade objetiva à luz do CDC e da CF.
Portanto,
caracterizada
a
efetiva

8 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
3 Apelação Cível no 1018064-61.2020.8.26.0577
Voto no 32.425
responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelas oscilações da
rede, e configurado o nexo de causalidade entre tais ocorrências e o dano
anunciado na petição inicial, é de rigor a condenação da ré ao pagamento
do valor pleiteado a título de dano material.
A propósito, esta C. 31a Câmara de
Direito Privado já decidiu:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE
SEGURO.
DESCARGA
ELÉTRICA
QUE
PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE
REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO IMPROVIDO. A
prova
produzida
não
possibilita
afirmar
a
ocorrência de má utilização dos aparelhos ou
defeito
nas
instalações
internas
do
estabelecimento segurado, de onde decorre a
responsabilidade
da
concessionária
pelos
prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade
é
objetiva.
(Apelação
no
0000883-69.2012.8.26.0084,
31a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Relator Des. ANTONIO
RIGOLIN, j. em 29/03/2016).
PROCESSUAL CIVIL
ILEGITIMIDADE ATIVA
DO
SEGURADO

IMPERTINÊNCIA

INTERESSE
DE
AGIR
CONFIGURADO

PRELIMINARES AFASTADAS. I - Não há falar em
ilegitimidade ativa do segurado, pois a ação foi
ajuizada
pela
seguradora.
Ademais,
os
documentos de fls. 68/71, acostados à inicial,
trazem
o
endereço
completo
da
unidade
consumidora, inclusive com CEP e telefone; II -
Destaque-se, ainda, que não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede
elétrica à concessionária ou requerido a reparação
pela via administrativa para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

AÇÃO
REGRESSIVA
ENERGIA
ELÉTRICA

OSCILAÇÃO

DANO
EM
APARELHO
ELÉTRICO

RESPONSABILIDADE
RECONHECIDA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovado que a ré, na condição de empresa

9 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
3 Apelação Cível no 1018064-61.2020.8.26.0577
Voto no 32.425
concessionária de distribuição de energia elétrica,
prestou serviços de forma inadequada, causando
oscilação na rede elétrica, o que determinou que
aparelho elétrico do segurado da autora fosse
danificado, sendo indenizado pela seguradora,
que se sub-rogou nos direitos do segurado, era de
rigor a procedência da ação (Apelação no
1008885-13.2015.8.26.0114,
31a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Relator Des. PAULO
AYROSA, j. em 09/08/2016).
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE
SEGURO. PROPOSITURA POR SEGURADORA
SUB-ROGADA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS
E OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU
DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE
CONSUMO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato
de a segurada ser pessoa jurídica não obsta o
reconhecimento de sua qualidade de destinatária
final dos serviços prestados pela concessionária
ré, de modo que o contrato firmado se submete às
regras consumeristas. 2. O prazo prescricional
para a propositura da ação condenatória ao
pagamento de indenização por danos decorrentes
de falha na prestação de serviços, portanto, é de
cinco anos, por incidência do artigo 27 do Código
de Defesa do Consumidor. 3. A seguradora, tendo
realizado o pagamento dos danos em favor da
segurada, assumiu o posicionamento respectivo,
em virtude de sub-rogação, o que lhe confere a
legitimidade para reclamar a reparação dos danos
no mesmo posicionamento jurídico. 4. A prova
produzida não possibilita afirmar a ocorrência de
má utilização dos aparelhos ou defeito nas
instalações internas do estabelecimento segurado,
de
onde
decorre
a
responsabilidade
da
concessionária pelos prejuízos causados. 5. O
dispêndio havido a título de despesas com a
regulação do sinistro não integra a obrigação
estabelecida entre as partes, que se restringe à
prestação
securitária.

(Apelação
no
0170817-11.2011.8.26.0100,
31a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Relator Des. ANTONIO
RIGOLIN, j. em 11/08/2015).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA
ELÉTRICA

CONCESSIONÁRIA

SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS
DIREITOS DE CONSUMIDOR DA RÉ - QUEIMA

10 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
10
3 Apelação Cível no 1018064-61.2020.8.26.0577
Voto no 32.425
DE EQUIPAMENTOS E NEXO CAUSAL COM A
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DEMONSTRADOS
RÉ QUE NÃO SE
DESINCUMBIU
DE
COMPROVAR
FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO
DO
DIREITO
DA
AUTORA

PROVAS
SUFICIENTES, APTAS A DEMONSTRAR OS
DANOS
MATERIAIS
SUPORTADOS

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO IMPROVIDO. (Apelação no 0213608-
97.2008.8.26.0100, 31a Câmara de Direito Privado
TJSP, Relator Des. FRANCISCO CASCONI, j. em
01/03/2016)
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS
AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO
NA
REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO
ELÉTRICA.
OCORRÊNCIA.
PROVA HÁBIL AMPARADA NO RELATÓRIO DE
REGULAÇÃO DE SINISTRO, LAUDO TÉCNICO
DE
ASSISTÊNCIA
DOS
APARELHOS
DANIFICADOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO
CONSTATADO. NEXO CAUSAL COMPROVADO.
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO. A responsabilidade da ré pelo evento
danoso está comprovada pelo conjunto probatório
produzido pela autora. A comprovação do nexo de
causalidade entre a prestação de serviços e os
danos causados nos equipamentos da empresa
segurada tiveram como causa a oscilação na rede
elétrica
atestada
pelos
laudos
técnicos
apresentados em Juízo (Apelação com Revisão no
0203952-14.2011.8.26.0100,
31a
Câmara
de
Direito Privado, Relator Des. ADILSON DE
ARAUJO, j. em 28/10/2014).
Quanto ao pedido de indenização por
dano moral, a negativa de pagamento pode configurar descumprimento
contratual, mas não dano moral. O evento narrado nos presentes autos
configura aborrecimento e transtorno, mas não evidenciou dor psicológica
capaz de configurar dano moral. A concessionária negou o pagamento do
dano baseada em tese totalmente defensável.
Por fim, levando em consideração a
parcial reforma da sentença, as custas e despesas processuais devem ser

11 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
11
3 Apelação Cível no 1018064-61.2020.8.26.0577
Voto no 32.425
rateadas em 50% para cada polo contendor. Ao patrono da ré arbitro
honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais) e ao patrono do autor,
também considerado o trabalho adicional em grau recursal, arbitro
honorários de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), com suporte no art. 85,
§§ 8o e 11 do CPC.
Ante o exposto, por meu voto, dou
parcial provimento ao recurso para condenar a ré ao pagamento da
quantia de R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais), com correção
monetária do ajuizamento da ação e juros de mora da citação. Levando
em consideração a parcial reforma da sentença, as custas e despesas
processuais devem ser rateadas em 50% para cada polo contendor. Ao
patrono da ré arbitro honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais) e
ao patrono do autor, também considerado o trabalho adicional em grau
recursal, arbitro honorários de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), com
suporte no art. 85, §§ 8o e 11 do CPC, observada a gratuidade da Justiça.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator